Tribunal: STJ
Processo: 2015877-72.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215800 - SP (2025/0165911-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHIMIDT
ADVOGADO
: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
ordinário em
, no qual o agravante alegava nulidade em relação à interceptação
habeas corpus
telefônica, à não realização de interrogatório e à ouvida de testemunhas arroladas pela defesa,
além do indeferimento de perícia técnica de voz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual decorrente da não
realização de diligências essenciais, como perícia técnica de voz, e se o habeas corpus é a via
adequada para discutir tais nulidades, considerando que a apelação interposta ainda está
pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte entendeu que o
não é a via adequada para o julgamento antecipado de
habeas corpus
matéria que foi objeto de recurso de apelação já interposto pela defesa, estando em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A pendência de julgamento da apelação criminal impede a apreciação das nulidades alegadas,
pois a matéria será melhor examinada no âmbito da apelação, que possui efeito devolutivo amplo.
5. Não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão do
, uma vez
habeas corpus
que as instâncias ordinárias ainda não esgotaram suas manifestações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para o julgamento antecipado de
habeas corpus
matéria objeto de recurso de apelação pendente de julgamento. 2. A pendência de julgamento da
apelação impede a apreciação de nulidades alegadas em
, salvo em caso de
habeas corpus
ilegalidade flagrante."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 859.866/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no RHC 193.315/MG, Rel. Min. Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, DJe 18.03.2024.
Documento eletrônico VDA48641407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 7210696e-515e-4d39-a988-2d986771bea4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 7210696e-515e-4d39-a988-2d986771bea4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215800 - SP (2025/0165911-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHIMIDT
ADVOGADO
: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
ordinário em
, no qual o agravante alegava nulidade em relação à interceptação
habeas corpus
telefônica, à não realização de interrogatório e à ouvida de testemunhas arroladas pela defesa,
além do indeferimento de perícia técnica de voz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual decorrente da não
realização de diligências essenciais, como perícia técnica de voz, e se o habeas corpus é a via
adequada para discutir tais nulidades, considerando que a apelação interposta ainda está
pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte entendeu que o
não é a via adequada para o julgamento antecipado de
habeas corpus
matéria que foi objeto de recurso de apelação já interposto pela defesa, estando em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A pendência de julgamento da apelação criminal impede a apreciação das nulidades alegadas,
pois a matéria será melhor examinada no âmbito da apelação, que possui efeito devolutivo amplo.
5. Não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão do
, uma vez
habeas corpus
que as instâncias ordinárias ainda não esgotaram suas manifestações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47873769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:06
Código de Controle do Documento: 23909c6c-a154-49c1-baf7-86bc32cc2dcb

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para o julgamento antecipado de
habeas corpus
matéria objeto de recurso de apelação pendente de julgamento. 2. A pendência de julgamento da
apelação impede a apreciação de nulidades alegadas em
, salvo em caso de
habeas corpus
ilegalidade flagrante."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 859.866/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no RHC 193.315/MG, Rel. Min. Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, DJe 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
ROGERIO SCHIMIDT
monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do recurso ordinário por ele interposto.
Na espécie, pretendia o agravante fosse reconhecida nulidade em relação à
interceptação, a decorrente da não realização do interrogatório e de ouvida de testemunhas
arroladas pela Defesa e a derivada do indeferimento de perícia técnica de voz.
Neste agravo regimental, sustenta que "a r. decisão monocrática merece pronta
reforma, uma vez que o cerceamento de defesa experimentado pelo ora Agravante na ação penal
originária é inequívoco. A despeito das reiteradas manifestações defensivas, o juízo de origem
recusou-se a realizar diligências essenciais, como a perícia técnica de voz nas interceptações
telefônicas impugnadas, mesmo diante de parecer técnico idôneo apontando a ausência de
metadados e indícios de quebra da cadeia de custódia".
Defende que "O risco de perecimento de direito é evidente, não sendo admissível
postergar a análise de nulidades tão graves sob o argumento de conveniência processual,
principalmente, se considerando o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo no julgamento do Habeas Corpus".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47873769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:06
Código de Controle do Documento: 23909c6c-a154-49c1-baf7-86bc32cc2dcb

Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que
seja reconhecida nulidade em relação à interceptação, a decorrente da não realização do
interrogatório e de ouvida de testemunhas arroladas pela Defesa e a derivada do indeferimento
de perícia técnica de voz.
Contudo, a ele não assiste razão.
Com efeito, da análise dos autos, nota-se que o recurso em habeas corpus, distribuído
em 9/5/2025, aborda temas que pendem de julgamento em sede de apelação interposta pelo
agravante na origem, não estando esgotadas, portanto, as manifestações das instâncias ordinárias,
as quais ainda podem ser alteradas, ainda mais diante de recurso de ampla devolutividade, de
modo que seria prematura a manifestação desta Corte nessas condições. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA CORTE DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE AO RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
I - Na hipótese, a Corte de origem indeferiu liminarmente o writ lá impetrado, ao
argumento de que foi manejado concomitantemente à apelação criminal, a qual está
pendente de julgamento, bem como em razão de não ter verificado ilegalidade
flagrante a ser sanada de plano, entendimento que está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
II - Entende este Superior Tribunal de Justiça que "não se vislumbra qualquer
irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem
consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento
antecipado de matéria que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa"
AgRg no HC n. 859.866/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
).
30/10/2023
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 902.835/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. TESES DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE
DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO. FUNDADO
RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47873769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:06
Código de Controle do Documento: 23909c6c-a154-49c1-baf7-86bc32cc2dcb

1. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de falta de provas para a
condenação, quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade das
provas, por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias,
apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto. Desse modo, como
os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de
origem no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada por esta Corte
nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Já tendo sido interposto recurso de apelação pelo réu, o qual se encontra pendente
de julgamento no Tribunal de origem, a matéria suscitada no writ originário será
melhor examinada no âmbito da apelação, a qual é dotada de efeito devolutivo amplo.
3. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão
suficientemente fundamentada, pois foram destacados a permanência dos motivos
ensejadores da prisão preventiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva,
pois o Agravante é reincidente específico, o que justifica a segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 193.315/MG, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
18/3/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:06
Código de Controle do Documento: 23909c6c-a154-49c1-baf7-86bc32cc2dcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.800 / SP
Número Registro: 2025/0165911-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022178120228260604 00045188420118260604 20158777220258260000 20354994520228260000
22178120228260604
2217812022826060400045188420118260604
22178120228260604000451884201182606044752011 45188420118260604 604012011004518
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO SCHIMIDT
ADVOGADO
: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO SCHIMIDT
ADVOGADO : HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48640421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 59d190d1-e28d-46f3-95f8-40245e4f2403

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 59d190d1-e28d-46f3-95f8-40245e4f2403